Tribunal: TJES
Processo: 5007341-54.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007341-54.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA PERTEL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007341-54.2023.8.08.0012

Recorrente: DAIANA PERTEL

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE DURANTE UM TEMPORAL, APÓS UM PIQUE DE ENERGIA, A SUA TV APRESENTOU PROBLEMAS EM SUA IMAGEM. ADUZ, QUE PROCUROU A REQUERIDA, MOMENTO EM QUE APRESENTOU ORDEM DE SERVIÇO COM AS INFORMAÇÕES SOBRE O DEFEITO DA TV. CONTUDO, NÃO FOI INDENIZADA. POR FIM, AFIRMA QUE A TV FOI COMPRADA HÁ 1 ANO E 2 MESES PELO VALOR DE R$ 3.599,99. DIANTE DISSO, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
POR SUA VEZ, A REQUERIDA SUSTENTA QUE O DEFEITO DA TV NÃO ESTÁ RELACIONADO AO PIQUE DE ENERGIA RELATADO PELA AUTORA, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDAS QUE NÃO TROUXERAM QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.

(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE AUTORA ALEGA A OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS EM SEU EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (
televisão
) EM RAZÃO DE “PIQUE DE ENERGIA”. POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, NA MESMA LINHA DO JUÍZO
A QUO
, ENTENDO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUM ELEMENTO QUE COMPROVE O QUE FOI DITO NA INICIAL. NO CASO EM ESPÉCIE, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA AUTORA. ADEMAIS, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA. EXPLICO.
NAS ORDENS DE SERVIÇO (ID. 7338070) COLIGIDAS PELA AUTORA NÃO HÁ QUALQUER MENÇÃO/INDICAÇÃO DA CAUSA DOS DANOS DO TELEVISOR E O NEXO CAUSAL COM PIQUE DE ENERGIA.
EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ COMO AFERIR DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO EXÓRDIO, SE AS AVARIAS FORAM EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE ENERGIA. NESTE ESTEIO, RECORDE-SE QUE AS PROVAS CONSTITUEM OS “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”
1
. LOGO, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
”
2
. MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DA PARTE REQUERENTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. LOGO, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO NECESSÁRIO E NEM HAVENDO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADO PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________

1
NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.

2
ALVIM, Arruda.
Manual de direito processual civil
. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.411.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)